Tribunal: STF
Processo: HC 207537
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Lima Gomes de Oliveira e Rebeca da Silva Fonseca, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 685.014/SP.



    Consta dos autos que os pacientes estão presos preventivamente por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 – em relação ao paciente Rafael ainda o art. 12 da Lei nº 10.826/03. 



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a manutenção do decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dizem serem cabíveis medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    Destacam condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogado o decreto de prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha não conheceu do HC nº 685.014/SP.



    Verifico, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Isso porque as instâncias antecedentes mantiveram a prisão preventiva de forma fundamentada, considerando os indícios de autoria, a materialidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, bem como o risco de reiteração delitiva, considerado o fato de os pacientes serem reincidentes. Vide:



    “Note-se que, no presente caso, a quantidade dos entorpecentes apreendidos (1 "tijolo" de maconha; 18 porções de maconha), além dos apetrechos para a traficância (1 rolo de plástico filme, diversas embalagens plásticas, 1 balança de precisão, 1 estilete e 1 revólver calibre 38, carregado com 7 munições intactas, e mais 20 munições intactas do mesmo calibre), bem como a reincidência específica, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.”



    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.



    Vale ressaltar, ainda, que, 



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente